Tribunal: TJSP
Processo: 1072687-22.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Desistência - Rescisão por culpa da compradora – Majoração da retenção para 20% dos valores pagos pelo preço a título de compensação pelas despesas com a venda do imóvel – A porcentagem deve ser proporcionalmente inversa ao montante dos valores pagos, sobre os quais incidirão, de maneira a atenuar os prejuízos da vendedora – Correção monetária que nada acresce

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – Desistência - Rescisão por culpa da compradora – Majoração da retenção para 20% dos valores pagos pelo preço a título de compensação pelas despesas com a venda do imóvel – A porcentagem deve ser proporcionalmente inversa ao montante dos valores pagos, sobre os quais incidirão, de maneira a atenuar os prejuízos da vendedora – Correção monetária que nada acresce à dívida, devendo incidir a partir de cada pagamento – Juros de mora do trânsito em julgado – Sucumbência recíproca – Recurso provido em parte.